Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722221-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA LETICIA BRITO ASSUNCAO, SINARA SOARES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Manifestem-se os recorridos (pedido de suspensão do curso processual), no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito